Tribunal: STF
Processo: HC 60175
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
- Habeas Corpus.  Competência. 
- Sendo a autoridade tida como coatora Juiz de Direito, é esta Corte incompetente para julgar o habeas corpus (artigo 119, I, “h” da Constituição Federal).
Habeas corpus não conhecido, determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.